Tribunal: TJDFT
Processo: 0724602-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DO SÓCIO QUANDO HOUVER RESISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES.
1. Segundo o artigo 1.036 do Código Civil, (D)issolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial.
2. Dissolvida a empresa por força da sentença judicial, cabe o pedido de liquidação judicial feito por um dos sócios, desde que demonstrada a necessidade de apuração de haveres e encontro de contas, além da resistência por parte de outro membro da sociedade. 2.1. Não tendo havido o levantamento dos ativos da sociedade, para apuração de eventuais bens a partilhar, assim como comprovada a existência de débitos tributários, resta caracterizada a necessidade da liquidação requerida por sócio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.